Tribunal: STF
Processo: ARE 1601670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS E ILICITUDE NA EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DIRETA DE ENTORPECENTES QUANDO DEMONSTRADO O VÍNCULO CRIMINOSO ENTRE OS AGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA LIDERANÇA EXERCIDA E DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA DE FORMA FUNDAMENTADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por MARIGELSON SILVA RABELO JUNIOR contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE SEABRA, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar RONILSON DE ARAÚJO SANTOS, vulgo “Cone”, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n º 11.343.2006); 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cada uma no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n º 11.343.2006), e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003); e para condenar MARIGELSON SILVA RABELO JUNIOR, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n º 11.343.2006); 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias multa, cada uma no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato; pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n.º 11.343.2006). Narram os autos que, em data não especificada do ano de 2024, o denunciado MARIGELSON SILVA RABELO JÚNIOR, vulgo Boca de Lata, preparou, adquiriu, vendeu, expôs à venda, ofereceu, entregou a consumo e/ou forneceu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Outrossim, o denunciado MARIGELSON SILVA RABELO JÚNIOR, vulgo Boca de Lata, e o denunciado RONILSON DE ARAÚJO SANTOS, vulgo Cone, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. O inquérito policial foi instaurado baseado em relatório de extração de dados de um aparelho celular apreendido pelo Departamento Especializado de Investigação Criminal (DEIC) - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 011/2024 - DEIC/PCBA/SSP/BA – que vinculava MARIGELSON ao tráfico de drogas na cidade de Seabra. De posse das informações e sabedor do envolvimento do citado em crimes, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de MARIGELSON, com fundamento na periculosidade do agente, que estaria colocando à ordem pública em risco; bem como pelo deferimento de busca e apreensão domiciliar (autos n.º 8003047-38.2024.8.05.0243). Decretada sua prisão preventiva e deferida a busca e apreensão, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão e de busca e apreensão. Durante sua captura, houve a apreensão de uma arma de fogo calibre 380 e apreensão de valores, o que resultou na prisão em flagrante de MARIGELSON pelo crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo de uso permitido (autos de n. 8003377- 35.2024.8.05.0243), objeto específico de investigação nos autos do IP de n. 8003395-56.2024.8.05.0243. Ato contínuo, por força das determinações contidas nos autos n.º 8003047- 38.2024.8.05.0243, houve a apreensão do aparelho celular de MARIGELSON, tendo a Polícia Civil, com a respectiva autorização judicial para extração de dados, dado início à análise do conteúdo do aparelho. Na referida análise, foi possível alcançar que MARIGELSON era a liderança do tráfico de drogas, em liberdade, na cidade de Seabra, promovendo a mercancia dos entorpecentes e recebimento de armas de fogo, além de tecer ordens e angariar pessoas para trabalhar para o grupo criminoso,configurando uma liderança local. Com a análise do conteúdo extraído, para além da função de liderança de grupo criminoso exercida por MARIGELSON, foram encontradas anotações referentes à venda de entorpecentes, identificando-se diversas pessoas na lista de pagamentos do tráfico, a corroborar a prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Não bastasse, foi possível alcançar outro integrante da associação para o tráfico, o denunciado RONILSON, o qual se trata do “menino” de MARIGELSON, pegando drogas com este e vendendo diretamente aos usuários finais. Assim como ocorreu com o MARIGELSON (autos nº 8003047-38.2024.8.05.0243), RONILSON teve expedida contra si ordem de busca e apreensão domiciliar (autos de n. 8003555-81.2024.8.05.0243). Ao se realizar o cumprimento dos mandados de busca, foram encontradas drogas e armas com RONILSON, o que veio a resultar em sua prisão em flagrante (autos de n. 8003697-85.2024.8.05.0243) pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº10.826/2003. Tal fato, ocorrido em 10/12/2024, foi objeto específico de investigação nos autos do IP de n. 8000022-80.2025.8.05.0243 e resultou na deflagração de AÇÃO PENAL de n. 8000193- 37.2025.8.05.0243. Em que pese não apreendidas drogas com MARIGELSON nas incursões policiais relativas à investigação sub examine, a materialidade do tráfico de drogas restou configurada nos diálogos obtidos no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 011/2024 - DEIC/PCBA/SSP/BA e RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL nº 09/2024/13COORPIN/PCBA, os quais atestam a consunção à tipificação contida no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 por MARIGELSON. Do mesmo modo, as informações obtidas a partir da extração de dados demonstram a materialidade do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº11.343/2006), evidenciando a existência de um grupo estável e permanente, liderado por MARIGELSON e que conta com a participação ativa de RONILSON, voltado precipuamente para a prática do crime de tráfico de drogas no município de Seabra e região.   
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) aferir a validade das provas obtidas a partir de extração de dados telemáticos sem perícia técnica;(iii) avaliar a alegada inépcia da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico; (iv) analisar a suficiência probatória diante da ausência de apreensão direta de drogas com o recorrente; (v) verificar a validade dos depoimentos prestados por agentes policiais como prova judicial; (vi) examinar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (vii) revisar a dosimetria da pena e eventual possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais não se sustenta, uma vez que a extração dos dados do celular do recorrente foi realizada por agentes públicos com autorização judicial, por meio de software forense certificado (Cellebrite), sem indícios de manipulação, adulteração ou fraude, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme exige o art. 563 do CPP.
4. A ausência de perícia técnica nos dados extraídos do celular do recorrente, por si só, não invalida a prova digital, sobretudo quando há outros elementos corroborativos nos autos, como depoimentos de testemunhas, anotações manuscritas e registros oficiais da investigação policial, sendo válida a utilização de provas digitais obtidas regularmente e analisadas sob o crivo do contraditório.
5. A preliminar de inépcia da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico está superada com a prolação da sentença penal condenatória, conforme art. 569 do CPP e entendimento pacificado do STJ, o qual reconhece a preclusão da matéria após a instrução e julgamento da causa.
6. A ausência de apreensão de drogas diretamente com o recorrente não impede a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, desde que presentes outros elementos probatórios que demonstrem a materialidade e o vínculo com o tráfico, como ocorre no caso, em que houve a apreensão de drogas com corréu ligado ao mesmo grupo e interlocuções extraídas do celular do recorrente que revelam atuação direta na mercancia de entorpecentes.
7. A prova testemunhal prestada por policiais civis e delegado, quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos constantes nos autos, possui valor probatório idôneo para embasar condenação.
8. As conversas extraídas do celular de MARIGELSON, com interlocutores identificados e conteúdo diretamente relacionado à compra, venda e distribuição de drogas, comprovam a atuação do recorrente como liderança local do tráfico em Seabra, revelando estrutura estável e permanente de associação criminosa, o que configura adequadamente o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.
9. Não é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), pois ficou comprovada a dedicação do apelante à atividade criminosa, inclusive no papel de liderança, bem como a prática de crime de associação para o tráfico, fatores que afastam os requisitos legais exigidos para a aplicação da causa de diminuição.
10. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com reconhecimento da agravante do art. 62, I, do CP, pela liderança exercida no grupo criminoso, sendo proporcional a fixação das penas e adequado o regime inicial fechado, diante da quantidade de pena aplicada, da natureza dos crimes e da reprovabilidade das condutas.
11. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a fixação de regime mais brando, diante da gravidade concreta dos delitos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a habitualidade criminosa e a função de comando exercida pelo réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“A ausência de perícia técnica não invalida, por si só, a prova digital extraída por software forense autorizado, especialmente quando obtida por agentes públicos com prévia autorização judicial e corroborada por outros elementos probatórios.”
“A superveniência da sentença penal condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, nos termos do art. 569 do CPP.”
“A configuração do tráfico de drogas não exige a apreensão da substância ilícita com todos os envolvidos, sendo suficiente a demonstração de liame subjetivo entre os agentes. ”
“Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando consistentes e harmônicos com demais provas, são aptos a embasar condenação penal. ”
“A configuração do crime de associação para o tráfico e a liderança exercida pelo agente afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado. ”
“A dosimetria da pena que considera a agravante da liderança (art. 62, I, do CP) é legítima e proporcional quando comprovado o papel de comando no grupo criminoso.”
“É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a gravidade concreta do delito e a habitualidade delitiva revelam maior reprovabilidade da conduta.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 62, I e 44; CPP, arts. 155, 157, 158-A a 158-F, 563; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 35; Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.324.545/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, AgRg no RHC n. 195.921/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023.       

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e 93, IX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente